Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-41.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para extinguir o contrato firmado entre a autora e a requerida, bem como para condenar a ré a restituir à parte autora, integralmente, os valores pagos, inclusive a comissão de corretagem, acrescido de multa de 2% (dois por cento), conforme cláusula 6.8 da avença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se ocorreu cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial; no mérito, (ii) se é cabível a extinção do contrato por inadimplemento da fornecedora; em caso positivo, (iii) se é devida a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, inclusive comissão de corretagem; e (iv) se incide cláusula penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção de perícia seria desnecessária para a solução do litígio e a prova oral não tem o condão de demonstrar dificuldades financeiras supervenientes, razão pela qual o julgamento antecipado do mérito foram adequados, com base nos arts. 355, I, e 370 do CPC. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa rejeitada.
4. A mora da construtora ré na entrega do imóvel confere à parte autora o direito de pleitear a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil e do art. 43-A da Lei n. 4.591/1964, acrescido pela Lei n. 13.786/2018.
5. Resolvido o contrato por culpa exclusiva da fornecedora, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante com a devolução dos valores pagos, integralmente, nos termos do art. 43-A da Lei n. 4.591/1964, acrescido pela Lei n. 13.786/2018 e da Cláusula 6.8 do instrumento contratual, o que inclui a comissão de corretagem, sob pena de violação ao direito básico de reparação efetiva e integral do consumidor, previsto no art. 6o, inciso, VI, do CDC.
6. O contrato entabulado entre as partes previu expressamente a aplicação da cláusula penal em caso de inadimplemento do promitente vendedor, consoante Cláusula 6.8. Como a autora almeja a extinção do contrato por culpa da fornecedora, o que significa que o adimplemento da obrigação não lhe era mais útil, mostra-se possível a aplicação da cláusula penal em favor da consumidora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.